Tribunal: STF
Processo: HC 248625
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Habeas Corpus. Alegada omissão. Ocorrência. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Acolhimento em parte, sem efeitos modificativos. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental em habeas corpus, nos quais o embargante alega omissões.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se, no acórdão embargado, incorreu-se em omissão relevante, passível de correção pelos embargos de declaração, ou se o embargante apenas busca rediscutir matéria já decidida.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

    4. Não há omissão quando na decisão se expõem fundamentos suficientes para a conclusão adotada, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes.

    5. Considerada a existência de omissão quanto à apreciação do ponto relativo aos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, cumpre acolher os embargos de declaração, sem efeitos modificativos.

    6. A prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — invasão do local em que a vítima dormia, agressão com soco, cabeçada, mordida e despejo de álcool sobre a vítima, com acendimento de fósforo, sob ameaça de atear fogo—, e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de processos em cursos em contexto de violência doméstica contra a mulher.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para assentar a idoneidade dos fundamentos para decretação e manutenção da prisão preventiva, sem efeitos modificativos.